Tribunal: STF
Processo: RE 103850
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-31
Data de publicação: 1992-03-31

Ementa:
TRABALHISTA.  DISSIDIO  COLETIVO.  CLAUSULAS  ACOIMADAS   DE
INCONSTITUCIONAIS.
         1. Violam o artigo 142, par. 1., da  Constituição  de  1969,
extrapolando a competência da justiça especializada, as clausulas que
concedem salario  normativo  a  determinada  categoria;  que  proibem
prorrogação ou alteração da jornada  de  trabalho  do  estudante;  de
fixação de quadro de aviso do sindicato  no  local  da  prestação  de
serviço; e de garantia as mulheres, no  periodo  de  amamentação,  do
recebimento de salarios, quando  o  empregador  não  cumprir  com  as
determinações constantes dos paragrafos 1. e 2. do artigo 389 da CLT.
         2. Ausência de prequestionamento no concernente  a  cláusula
que estabelece  a  obrigatoriedade  do  encaminhamento  de  guias  de
contribuição sindical e assistencial, com informação sobre o valor do
salario dos empregados.
         3. Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.